Tribunal: TCU
Processo: 003.083/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2294/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 003.083/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila da Silva Fernandes de Oliveira (XXX.260.909-XX); Celeste Sabino da Silva (XXX.427.141-XX); Diana Taissa Sampaio Marinho Navarro (XXX.241.474-XX); Douglas Paschoal dos Santos (XXX.420.072-XX); Edilson Forlin (XXX.854.489-XX); Fabiola Bernardo Carneiro (XXX.705.584-XX); Francisco Theogenes Macedo Silva (XXX.035.543-XX); Freddie Simplicio Alves de Sousa (XXX.527.054-XX); George Almeida Lopes Bezerra (XXX.544.003-XX); Isabel Porto Moreira (XXX.007.893-XX); Isabela Cristina Oliveira de Araujo (XXX.668.767-XX); Jane Augusto Guimaraes Goncalves (XXX.390.716-XX); Joana Darc Lima Silva (XXX.228.923-XX); Jose Cleanes Nunes Mota (XXX.541.285-XX); Joselici da Silva (XXX.748.476-XX); Judemario da Silva Sousa (XXX.935.774-XX); Karoline Faria de Oliveira (XXX.456.956-XX); Karynnae Gabryellae Carvalho Bandeira Santos (XXX.775.373-XX); Larissa Rodrigues Riani (XXX.461.736-XX); Manoel Izidio da Silva Neto (XXX.089.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.